Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. A acusação é de roubo majorado. Em anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0700101-29.2020.8.07.0000, a ordem foi denegada, em 23/01/2020. Alega-se, agora, que novo pedido de revogação foi indeferido pelo Juízo a quo, em 10/02/2020. Não se junta em ID específico a decisão do Juízo a quo, transcrita, todavia, na inicial ID 14421695, da qual se depreende, em cognição inicial, a suficiência da fundamentação, mantida a constrição em defesa da ordem pública. Ademais, a tese de não autoria e/ou participação demanda dilação probatória, inviável na via estreita do writ. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 Des. Mario Machado Relator